Tribunal: TJBA
Processo: 8006233-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006233-71.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO APELADO: FRANKLIN SOUSA SILVA Advogado(s):FRANKLIN SOUSA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE. TEMA 1082 DO STJ. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para anular a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde e condenar a operadora ao pagamento de danos morais. A sentença reconheceu a abusividade da interrupção do contrato durante tratamento de depressão grave (Tema 1082/STJ) e a violação da boa-fé objetiva, pois a ré manteve a cobrança por cinco anos após o suposto término do vínculo coletivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do plano de saúde foi lícita, analisando-se (i) a alegação de comportamento contraditório da operadora que manteve o vínculo ativo por cinco anos após o fim do contrato coletivo; e (ii) se o tratamento contínuo para depressão grave impede a rescisão, conforme o Tema 1082 do STJ. III. Razões de decidir 3. A operadora de saúde que, após o suposto encerramento do contrato coletivo (em 2019), continua a emitir boletos e a prestar serviços diretamente ao beneficiário por cinco anos (até 2024), gera a legítima expectativa de manutenção do vínculo, que passa a operar com características individuais. 4. A tentativa de rescindir o contrato em 2024, invocando o evento de 2019, configura comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e tornando a rescisão abusiva. 5. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, é vedada a rescisão unilateral do contrato (seja coletivo ou individual) de usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. 6. O tratamento para depressão grave (CID F33.2), condição com notório risco à vida, enquadra-se na proteção do Tema 1082, pois visa garantir a "sobrevivência" e a "incolumidade" (física e psíquica) do paciente. 7. É irrelevante o fato de o tratamento ser ambulatorial (não internado), pois o STJ exige alternativamente "internação" ou "pleno tratamento". 8. O cancelamento indevido do plano de saúde de paciente em tratamento para doença grave configura dano moral presumido, e o valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional. 9. Os honorários advocatícios fixados na sentença (10%) atenderam aos critérios legais, devendo ser majorados em sede recursal (art. 85, § 11, CPC) para 15% sobre a condenação, devido ao não provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Viola a boa-fé objetiva (comportamento contraditório) a operadora de plano de saúde que, após o suposto fim do contrato coletivo, mantém a relação com o beneficiário por anos, recebendo as mensalidades, e depois invoca o evento antigo para justificar a rescisão unilateral. 2. O tratamento contínuo para depressão grave, condição que põe em risco a sobrevivência e a incolumidade do paciente, impede a rescisão unilateral do plano de saúde, nos termos do Tema 1082 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751 (Tema 1082); STJ, Súmula 608; TJ-MG, AI 03421391720248130000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 21/08/2024; TJ-SP, AC 10308409120238260576, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025; TJ-PE, AC 00207496420248172001, Rel. PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, 8ª Câmara Cível Especializada - 1º, j. 21/09/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006233-71.2024.8.05.0113, em que é apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelado(s) FRANKLIN SOUSA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.